Tribunal: TJSP
Processo: 2160081-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ART. 932, IV, b, CPC.
Ação de busca e apreensão. Contestação. Momento de análise. Imprescindibilidade da prévia execução da medida liminar. Aplicação da tese fixada no Tema 1.040/STJ. Contraditório diferido. Decisão monocrática mantida.
RECURSO DESPROVIDO.